Tribunal: TJES
Processo: 5012296-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012296-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A e outros
RECORRIDO: JOSIAS PEREIRA DO ROSARIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. Legitimidade passiva da instituição financeira que recebeu a portabilidade fraudulenta do benefício previdenciário. Ausência de justificativa para necessidade de perícia. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. FRAUDE COMPROVADA. Instituições financeiras não comprovaram autorização do consumidor para portabilidade do benefício nem para contratação de empréstimos. Valores integralmente transferidos para terceiros. Inversão do ônus da prova. Ausência de documentos hábeis a demonstrar regularidade da contratação. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO 466/STJ. SÚMULA 479/STJ. Instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes praticadas por terceiros. Responsabilidade decorrente do risco do empreendimento. Fortuito interno. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42 DO CDC. Cabimento da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário. Cobrança injustificável de quantia indevida caracterizada. DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO MANTIDO. Valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal. Observância dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, caráter punitivo-pedagógico, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Manutenção da forma arbitrada em sentença. Juros de mora sobre dano moral a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude.

Em síntese, alega o autor que sem que houvesse consentido, fora realizada a portabilidade de seu benefício previdenciário para o banco SICOOB. Ao se dirigir ao SICOOB, tomou conhecimento de que os valores foram repassados a uma conta no AGIBANK, e, ao buscar informações junto ao AGIBANK, soube que a integralidade de seu benefício fora transferida para um terceiro desconhecido, além de terem sido realizadas diversas operações de crédito em seu nome.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

A)

CONFIRMAR a tutela provisória de urgência deferida (ID 67059634);

B)

DECLARAR a nulidade da abertura da conta nº 131930186, agência 0001, da portabilidade do benefício previdenciário do autor e do contrato de empréstimo pessoal identificado como “Lib. Cp Com Portabilidade Benef.”, bem como de quaisquer obrigações deles decorrentes.

C)

CONDENAR as rés, solidariamente, ao ressarcimento, em dobro, do valor de R$3.520,77 (três mil, quinhentos e vinte reais e setenta e sete centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

D)

CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignados, os requeridos interpuseram recurso inominado. O SICOOB (ID 16180180) arguiu ilegitimidade passiva, responsabilidade exclusiva do AGIBANK, distinção de pessoas jurídicas, ausência de conduta para o dano, repetição simples do indébito, ausência de dano moral e alteração dos consectários legais.

Já o AGIBANK

(ID16180178) alegou regularidade da contratação, ausência de abusividade de taxas, impossibilidade de indenização e restituição de valores, repetição simples do indébito e redução dos danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 16180287).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, passo a discorrer sobre os principais pontos.

Quanto à legitimidade passiva do SICOOB, entendo presente, porquanto as ilegalidades perpetradas em face do consumidor ocorreram no mês em que, controversamente, o pagamento do benefício do recorrido fora transferido do Itaú para o banco SICOOB, sem que tivesse havido qualquer autorização para tanto, o que se extrai do ID 16180143, pág. 2.

Para além disso, acerca da arguição de incompetência dos juizados, o banco recorrente não justifica as razões pelas quais seriam necessárias provas periciais, porquanto sequer acosta documentos aos autos passíveis de análise grafotécnica.

Portanto, entendo que ambas as preliminares devem ser rejeitadas.

Passando ao mérito, verifico restar clara a ocorrência de fraude, uma vez que os bancos requeridos não foram capazes de comprovar relação jurídica entre as partes que ensejasse a alteração no recebimento da verba alimentar do recorrido, tampouco a contratação de crédito.

O único documento constante dos autos, qual seja, o contrato acostado em ID 16180159, é incapaz de demonstrar validade e voluntariedade na contratação dos empréstimos, os quais, por sua vez, foram integralmente transferidos para terceiros assim que depositados, o que se extrai de ID 16180144

Portanto, conforme bem apontado em sentença, as requeridas não foram capazes de comprovar a autorização do consumidor para a portabilidade de seu benefício, tampouco para a consecução dos contratos de crédito, devendo arcar com as consequências dos danos causados a ele.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Dessa forma, tal qual o juízo
a quo
, vislumbro presentes a conduta lesiva, o dano e o nexo causal, uma vez que o consumidor acostou aos autos documentos que corroboram suas alegações e as instituições financeiras não foram capazes de desconstituir a pretensão autoral, já que, aplicando-se a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, caberia aos recorrentes apresentar provas desconstitutivas, o que não foi feito.

Logo, considerando que esta demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação do serviço deve ser imputada aos fornecedores de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme estabelece o art. 14, restando escorreita a sentença ao determinar a restituição de valores e arbitrar danos morais.

Registro que a forma de restituição em dobro resta adequada, por força do art. 42 do CDC, uma vez que os recorrentes realizaram a operação financeira sem o consentimento do consumidor e realizaram descontos de seu benefício previdenciário, caracterizando-se, portanto, cobrança injustificável de quantia indevida.

Além disso, o
quantum
arbitrado a título de danos morais está em consonância com os valores praticados por esta turma recursal, além de atender os requisitos do caráter punitivo-pedagógico, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, sendo imperioso frisar que a narrativa dos autos é grave e os recorrentes devem se esforçar para que golpes como esse não voltem a ocorrer.

Por fim, mantenho a forma que os consectários legais foram arbitrados em sentença, não sendo indevida a incidência e juros de mora sob o dano moral a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)